Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-97.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702329-97.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELISMAR DE ANDRADE GONCALVES, GERSON PASCOA DE JESUS, JULIO CESAR BRAGA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À secretaria para promover o cadastro nos autos do advogado constituído pela defesa, conforme procuração de ID n. 52365596/97. Após, aguarde-se o decurso do prazo para interposição de eventual recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator